Tribunal: TJMT
Processo: 1024710-58.2023.8.11.0041
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024710-58.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FEC INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 27.363.272/0001-02 (AGRAVADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA APLICADA.

I. Caso em exame:

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação anulatória de débito fiscal ajuizada por FEC Insumos Agrícolas Ltda. relativa à anulação de autos de infração e respectivas
CDA’s
,
fundados
em suposta utilização de notas fiscais inidôneas.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, ou se apenas reitera os argumentos já deduzidos na apelação, sem atacar a
ratio

decidendi
da decisão monocrática.

III. Razões de decidir
:

1.
O art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, impondo ao agravante ônus argumentativo próprio e qualificado, consistente em demonstrar, de modo analítico, o desacerto dos fundamentos determinantes da decisão recorrida. O CPC também autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III.

2.
O presente agravo interno apenas reitera argumentos já apresentados na apelação, sem demonstrar erro na conclusão de que os elementos apontados pelo Estado não comprovam fraude, conluio ou participação dolosa da agravada.

3
.
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso não conhecido
, com aplicação de multa.

IV. Tese de julgamento:

“1.
O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática é inadmissível. 2. A mera repetição de argumentos já examinados não atende ao princípio da dialeticidade recursal. 3. A manifesta inadmissibilidade do agravo interno autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC
”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 932, III, e 1.021, §§ 1º e 4º; CTN, art. 124, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 0504352-13.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/04/2026, publicado no DJE 19/04/2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática lançada ao Id. 318969864, que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença prolatada nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n
.
1024710-58.2023.8.11.0041, ajuizada por FEC Insumos Agrícolas Ltda., na qual se buscou a anulação dos Autos de Infração n
.
164320001642021170 e
n.
164320001732021160, que deram origem às
CDA’s
n
.
2023125403 e
n.
2023130795, objeto da Execução Fiscal n
.
1007984-09.2023.8.11.0041, no valor de R$ 301.119,45.

A decisão agravada, de Id. 318969864, manteve a sentença de procedência da ação anulatória, assentando que a controvérsia residia em verificar se a empresa agravada, na condição de adquirente das mercadorias, poderia ser responsabilizada solidariamente pelos débitos tributários decorrentes da suposta emissão de notas fiscais inidôneas pela fornecedora.

Na decisão registrou-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige prova de participação dolosa ou fraudulenta do adquirente para afastar sua boa-fé, bem como que os pagamentos realizados a terceiros, embora sugerissem indícios relevantes de irregularidade, não se mostravam suficientes, por si sós, para caracterizar inequivocamente a contribuição direta da adquirente para a prática ilícita.

Também se consignou que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.845, declarou a inconstitucionalidade do art. 18-C, parágrafo único, da Lei Estadual n. 7.098/98, afastando a responsabilização automática do adquirente por infrações tributárias do emitente, em respeito à competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de direito tributário. Ao final, concluiu-se que o Estado de Mato Grosso não se desincumbiu do ônus de comprovar, de modo cabal, fraude, conluio ou interesse comum apto a atrair a responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN.

Em suas razões de agravo interno, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a decisão monocrática não teria enfrentado adequadamente os elementos probatórios dos autos, reiterando que:

(i) as autuações decorreram da operação fiscal denominada “Operações Fictícias”, instaurada para apurar irregularidades em operações documentadas por notas fiscais posteriormente consideradas inidôneas;

(
ii
) a empresa
Agrosafra
Comércio de Grãos e Transportes Rodoviários Ltda., também identificada como MB Comércio de Grãos, não possuía lastro material para sustentar as saídas de mercadorias registradas;

(
iii
) a análise fiscal teria demonstrado saldo negativo de estoque, especialmente quanto ao produto soja, o que revelaria impossibilidade material das operações;

(
iv
) os pagamentos teriam sido direcionados a pessoas físicas diversas, como Osmar
Posser
, Jorge Kuhn, Orides
Fanhani
, Gilberto Brandalise e
Helmuth

Maaz
, circunstância que afastaria a boa-fé da adquirente;

(v) uma vez afastada a boa-fé, seria cabível a responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN;

(vi) os atos administrativos fiscais gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente
afastável
por prova robusta em sentido contrário. Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada e a inversão
do
ônus de sucumbência
(Id. 351795886).

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, e no mérito pelo seu desprovimento
(Id.
354952389
)
.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Não sendo o caso de retratação, em obediência ao art. 134-A, § 1º
,
do RITJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O agravo interno
não deve ser conhecido
.

Nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil:
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Também dispõe o art. 932, III, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III. não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso, a decisão monocrática agravada negou provimento à apelação porque concluiu que os elementos apontados pelo Estado de Mato Grosso, embora indiquem suspeitas sobre a regularidade das operações, não comprovam, de forma inequívoca, fraude, conluio ou participação dolosa da empresa FEC Insumos Agrícolas Ltda.

A decisão agravada também registrou que a responsabilização solidária do adquirente não pode decorrer automaticamente da suposta inidoneidade das notas fiscais ou da irregularidade atribuída à empresa emitente, sendo necessária prova concreta de interesse comum ou participação na infração tributária.

Ocorre que o agravo interno não enfrenta esse fundamento central.

O Estado de Mato Grosso apenas repete os argumentos já apresentados na apelação.
Insiste na operação fiscal denominada “Operações Fictícias”, no saldo negativo de estoque, nos pagamentos feitos a terceiros, na presunção de legitimidade do ato administrativo e na incidência do art. 124, I, do CTN.

Todavia,
não demonstra de que modo a decisão agravada teria errado ao considerar tais elementos insuficientes para comprovar a participação dolosa da agravada. Também não aponta prova específica que tenha sido ignorada pela decisão monocrática.

Assim, o recurso não estabelece diálogo efetivo com os fundamentos da decisão agravada. Há apenas renovação da tese já examinada, o que viola o princípio da dialeticidade recursal.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS SOBRE TUSD/TUST. SUSPENSÃO DE LIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, na qual se discutia a eficácia de decisão liminar após a suspensão determinada por ato da Presidência do Tribunal, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do § 1º do art. 1.021 do CPC.

III. Razões de decidir

1.
O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma pleiteada.

2. No caso concreto,
houve a mera repetição de tese anterior, sem demonstração articulada dos equívocos atribuídos

à decisão agravada, de modo que ausentes fatos ou argumentos capazes de modificar o decisum
.

3.Diante do caráter manifestamente inadmissível do recurso, é cabível a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC. Quando o valor atribuído à causa for irrisório, admite-se a fixação da multa com base no § 2º do art. 81 do CPC, em patamar compatível com a finalidade repressiva e dissuasória da sanção processual.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso não conhecido. Aplicação de multa.

Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática enseja o não conhecimento do agravo interno; 2. Recurso manifestamente inadmissível enseja a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 81, § 2º, 932, III, e 1.021, §§ 1º e 4º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.400.714/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 07.11.2023; STF, ARE 1.304.214/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 31.05.2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
553.788/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 16.10.2014; STF, ARE 931830
AgR
/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 21.08.2018.

(N.U 0504352-13.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2026,
publicado
no DJE
19/04/2026
).

Portanto, ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, o agravo interno é inadmissível, nos termos dos
arts
. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC.

Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, aplico ao agravante multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor de FEC Insumos Agrícolas Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026